Tribunal: TJDFT
Processo: 0704047-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704047-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SIMAO SARKIS SIMAO, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luiza Meireles Estevão de Oliveira contra decisão de ID 52133412, ratificada ao ID 54256683 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, proferida em sede de ação de reintegração de posse, em que o d. juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de adjudicação dos bens imóveis formulado pela terceira interessada, ora agravante, uma vez que, malgrado a lei processual defira ao cônjuge, descendentes ou mesmo ascendentes o direito à adjudicação, referidos bens não pertencem ao genitor da agravante, Sr. Luiz Estevão de Oliveira, mas, sim, à pessoa jurídica, Grupo OK – Construções e Incorporações S/A. Salientou o magistrado, ademais, que outros filhos/cônjuge de Luiz Estevão poderiam requerer o mesmo benefício de ordem, acarretando concurso de adjudicantes, procrastinando ainda mais a execução. Em suas razões, alega a agravante, em síntese, que, no intuito de resguardar o patrimônio objeto de penhora, manifestou, na qualidade de descendente direta do proprietário da executada, o interesse de exercer o direito de adjudicação, pelo valor total da avaliação, com base no artigo 876, §5o do Código de Processo Civil. Argumenta que o objetivo da norma é evitar a expropriação de bens do executado, pouco importando se o devedor é pessoa física ou jurídica. Ressalta, ainda, que a vontade do legislador foi a de permitir o exercício da adjudicação antes de submeter o bem a leilão, evitando atos processuais desnecessários e que podem resultar em prejuízo ao direito dos interessados, bem como do próprio executado, devendo a norma processual, portanto, ser aplicada ao caso ainda que por analogia, com fundamento no artigo 4o da LICC. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo ao ID 14426938. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Sobre a adjudicação, o artigo 876, caput, do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.” Além do exequente, os parágrafos 5o e 7o do mesmo dispositivo preveem outros legitimados ao exercício do direito de adjudicar, senão, vejam-se: § 5o Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII , pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado. (...) § 7o No caso de penhora de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada realizada em favor de exequente alheio à sociedade, esta será intimada, ficando responsável por informar aos sócios a ocorrência da penhora, assegurando-se a estes a preferência. A propósito, a mais abalizada doutrina, em comentários à norma processual, leciona, in verbis: Embora tradicionalmente a adjudicação seja lembrada como ato de satisfação voluntária a ser praticado pelo exequente, o ordenamento jurídico brasileiro previu outros sujeitos legitimados a adjudicar. O art. 876, §5o, do Novo CPC prevê a legitimidade dos (a) credores concorrentes que já tenham penhorado o bem; (b) do credor com garantia real; (c) do cônjuge; (d) do companheiro; (e) descendentes; e (f) ascendentes do executado. Registre-se desde já que, além dos sujeitos previstos no art. 876, §5o, do Novo CPC, também os sócios não devedores na hipótese de adjudicação de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada da qual fazem parte serão legitimados a adjudicar (art. 876, §7o, do Novo CPC). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3a edição. Salvador/. Ed. JusPodivm, 2018, p. 876) Compulsando os autos de origem, denota-se que os bens imóveis constritos, pelos quais se pretende a adjudicação, são de propriedade da pessoa jurídica executada, Grupo OK – Construções e Incorporações S/A (certidão de ônus ao ID 45577871 – pp. 2/9). Nesse norte, não possuindo a agravante a condição de descendente da pessoa executada, porquanto se trata de pessoa jurídica, e, não figurando seu genitor, sócio da sociedade empresária em questão, no polo passivo da demanda, o exercício do direito à adjudicação não lhe alcança. Oportuno realçar, ademais, que, existindo regramento expresso sobre a matéria, não há que se conferir interpretação extensiva ou mesmo aplicação, por analogia, do dispositivo em questão à hipótese. No mesmo sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PRETENSÃO DE DESCENDENTE (FILHA) DE SÓCIO DA EMPRESA. INADMISSIBILIDADE. EXECUTADO. PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 876, §§ 5o E 7o, CPC. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido formulado pela Agravante (filha do sócio da empresa executada) para adjudicar os imóveis penhorados nos autos, com base no artigo 876, §5o do CPC/2015. 2. O CPC de 2015 legitimou os descendentes a requerer a adjudicação de imóvel penhorado, nos termos do art. 876, §5o, assim como os sócios não devedores na hipótese de adjudicação de quota social ou de ação de sociedade anônima fechada da qual fazem parte (art. 876, §7o, CPC). 3. No caso, o imóvel penhorado pertence a pessoa jurídica da qual a agravante não faz parte, não havendo amparo jurídico para se estender referidas normas aos parentes dos sócios da executada, como pretende a recorrente, tampouco utilizá-las por analogia, haja vista regra expressa no novo Código de Processo Civil, mudando o panorama vigente à época do código revogado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1216842, 07131524420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora